Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0706745-51.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em mandado de segurança, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico da formação do preço final do ICMS. O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar concedida na origem. Sustenta ausente a plausibilidade do direito, porquanto a matéria ainda é controvertida no Superior Tribunal de Justiça, inexistindo uma jurisprudência majoritária, tanto assim que a questão foi afetada pela Corte Superior para julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Assevera a inaplicabilidade da Súmula 166/STJ ao caso, frisando, por sua vez, que a Súmula 391/STJ “corrobora o entendimento de que outros componentes tarifários integram a base de cálculo do ICMS e não apenas a tarifa de energia elétrica”. Assegura inexistente perigo de dano ou risco ao resultado último do processo. Aponta o perigo da demora, consistente em prejuízo considerável que a Fazenda Público suportará com a inexigibilidade da cobrança, afora um grande tumulto processual ao final da lide, caso o entendimento da 1a Turma do STJ venha a prevalecer, considerando os inúmeros cumprimentos de sentença que terão de ser deflagrados para cobrança do débito. Pede “a antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada” e, ao final, a reforma para manter incólume a cobrança questionada, ainda, determinando-se suspensão do processo. Decido o pedido de tutela de urgência nos termos do art. 314 e art. 982, § 2o, do CPC, assim como fundamentado na QO no REsp 1.657.156/RJ. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o juízo de origem deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender a cobrança de ICMS sobre os valores devidos a título de TUST, TUSD/EUSD, encargos setoriais, perdas do sistema elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, bem assim para obstar inclusão do nome da impetrante em cadastros de proteção ao crédito em virtude do não recolhimento de tais verbas. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar no mandado de segurança, que pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final (art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09). Cumpre anotar, de início, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 176 da repercussão geral), embora específica para a base de cálculo do ICMS na chamada demanda contratada, segundo a qual: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. (Negritado) Além disso, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, assim considerada a que for entregue ao consumidor. A título ilustrativo, confiram-se os seguintes arestos do STJ: REsp 960.476/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção; REsp 1.649.658/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. De outro lado, a Corte Superior afetou a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), o que indicaria a existência de controvérsia sobre a matéria infraconstitucional e obstaria considerar indevida a exação realizada pelo Distrito Federal, segundo o aresto deste Colegiado: [...]. 1.Em que pese quantidade expressiva de Julgados afastando a incidência da TUSD e TUSD sobre a base de cálculo do ICMS, a existência de controvérsias sobre a matéria ensejou o reconhecimento de que merecia ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos por materializar controvérsia de grande impacto para os Estados. Assim, a Primeira Seção do STJ, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, (ProAfR nos EREsp 1163020; ProAfR no REsp 1692023 e ProAfR no REsp 1699851), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, o que obsta considerar indevida a exação realizada pelo Distrito Federal, ainda que provisoriamente, haja vista a ausência do requisito da plausibilidade do direito, imprescindível à concessão das tutelas provisórias de urgência. 2.Não obstante o Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido, no julgamento da QO no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, que a suspensão processual de que trata o artigo 1.037, inciso, II, do CPC não impede a concessão de tutelas provisórias, o deferimento da medida requer urgência e risco de dano rreparável, a teor do disposto no artigo 300 e 314 do CPC (QO no Recurso Especial no 1.657.156 - RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 24.5.2017; REsp no 1.525.174 - RS.). 3.Na hipótese dos autos, além da ausência do requisito da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar ICMS sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD encontra óbice na ausência do risco de dano irreparável, eis que se ao final reconhecido o excesso de exação, mostra-se possível a recomposição dos valores indevidamente recolhidos. 4.Agravo de Instrumento provido. Decisão concessiva da tutela provisória reformada. (AGI 0718932-96.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, PJe 19/6/2019. Negritado) A propósito, nesse sentido colho os seguintes precedentes neste Tribunal: AGI 0719689-90.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 13/3/2019; AGI 0718034-49.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 20/11/2019; AGI 0740102-56.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2020. Entretanto, a despeito de discussão acerca da plausibilidade do direito, não restou comprovada qualquer situação fático-jurídica que constituísse motivo hábil a amparar a ineficácia da medida, caso deferida ao final, o que também inviabiliza a concessão da liminar em mandado de segurança. Com efeito, na origem, a impetrante limitou-se na alegação de que inexiste previsão legal para autorizar o ente distrital na tributação deste tipo de operação. Frisou que, caso a impetrante opte pelo não pagamento da fatura com a cobrança da parcela correspondente ao ICMS, poderá ter o fornecimento de energia elétrica cortado e a consequente negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Por outro lado, aduziu que, na hipótese de a exigibilidade da exação não ser suspensa, o consumidor “enfrentará dificuldades em ter recompostos os valores pagos indevidamente”[2]. Ocorre que eventual corte de energia elétrica e a restrição ao consumidor em cadastro, na realidade, serão motivados pelo não pagamento da tarifa de energia como um todo, que embute, entre outros, as tarifas impugnadas. Ademais, é plenamente possível ulterior efetivação de ressarcimento pelo Erário, por meio de regime jurídico legítimo e isonômico, quanto aos possíveis valores pagos indevidamente, caso o pleito deduzido reste acolhido ao fim da demanda cognitiva manejada. Nesse quadro, ilustram os arestos da Corte: [...]. 1. O direito alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME mostra-se incerto, tendo em vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral afetou ao rito dos recursos repetitivos (ERESp 1.163.020/RS) tema relativo a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do e instaurou a fim de uniformizar o ICMS" (AFETAÇÃO TEMA 986), tendo o Relator Ministro Herman Benjamin determinado "a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)". 2. Como se vê, não obstante a matéria em questão estivesse antes pacificada, com a afetação do tema pela 1a Seção vislumbra-se, agora, a existência de controvérsia quanto ao tema. Portanto, não é possível reputar, de plano, indevida a exação realizada pelo FISCO, fato que impede a conclusão pela probabilidade do direito invocado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. 3. Também não se evidencia o dano alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, uma vez que continuar pagando o tributo da forma exigida pela Fisco e ainda não declarada abusiva pela Corte Infraconstitucional é dever de todo o contribuinte. Além disso, não se pode afastar a cobrança de um tributo apenas com o argumento de que, caso a cobrança seja considerada ilegal, o contribuinte terá dificuldade para reaver os valores da Fazenda Pública. Isso porque, independentemente do lapso temporal, há possibilidade de ulterior efetivação de ressarcimento pelo Erário por meio de regime jurídico legítimo e isonômico, quanto aos possíveis valores pagos indevidamente. Já por outro lado, da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS poderá resultar sensível prejuízo para o erário na medida em que reduz a arrecadação, o que representa fundado receio de dano de difícil reparação à Administração Pública. 4. Assim, a decisão ora agravada - que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL - deve ser mantida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN 0704252-38.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 13/5/2020, DJe 1/6/2020. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS (TUSD E TUST). MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. EREsp 1.163.020/RS. DECISÃO REFORMADA. 1. Acerca do tema apresentado no presente agravo de instrumento, há determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos em curso em virtude da afetação do EResp 1.163.020/RS (Tema 986) pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.037, II, do CPC). 2. Na situação concreta constante dos autos de origem, não se vislumbra urgência, ou perigo da demora, sobretudo diante da possibilidade de repetição do indébito ao fim da demanda caso o entendimento do e. STJ se coadune com a pretensão da agravada. 3.Agravo provido. (AGI 0706920-79.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJe 14/8/2020) Daí o periculum in mora decorrente da supressão imediata da exação, em manifesto prejuízo financeiro à Fazenda. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. A Primeira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça ao admitir os Embargos de Divergência no REsp n. 1.163.020/RS, por maioria, afetou-o conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, todos da relatoria do Ministro Herman Benjamin, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 986: Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82239858 dos autos na origem (processo n. 0700297-08.2021.8.07.0018). [2] Id. 82182415 – p. 40 dos autos na origem.